Tribunal: STF
Processo: HC 70615
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-21
Data de publicação: 1993-09-21

Ementa:
1.  Competência por  prevenção:  alegada  violação  que
implicaria, segundo a jurisprudência do STF (HC 69.599),incompetencia
relativa, sanada por preclusão, a falta de argüição oportuna.
              2.   Nulidades  da   instrução  criminal:   quando  não
absolutas,  convalescem  por  preclusão,  a  falta  de  argüição  nas
alegações finais.